Tribunal: STF
Processo: HC 249886
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por RAQUEL FROES DE BASTOS contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 83 do STJ.



    Na fundamentação do agravo, a agravante sustenta que não se aplica o óbice sumular mencionado, uma vez que a defesa, nas razões do recurso, abordou de forma específica os pontos questionados e contestou os fundamentos relacionados às súmulas em discussão.



    Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do agravo regimental (fls. 586-590), conforme a seguinte ementa (fl. 460):



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    Com fundamento no § 3º do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, reconsidero a decisão agravada e, preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo, passo a novo exame do recurso especial.



    Nas razões recursais, a recorrente alega violação dos arts. 59, 65 e 68 do Código Penal, pleiteando a readequação do grau de exasperação da pena em razão da negativação da vetorial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria. Argumenta que não houve fundamentação adequada para o patamar adotado, em afronta ao art. 59 do Código Penal, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da proporcionalidade.



    Por outro lado, pugna, na hipótese de não conhecimento ou provimento do recurso especial, pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para que se proceda à readequação da dosimetria da pena conforme os parâmetros expostos. Contrarrazões ao recurso especial apresentada às fls. 529-541.



    Consta nos autos que a pretensão punitiva formulada na denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação da recorrente pelo delito tipificado no art. 334, caput e § 1º, III, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



    Em apelação criminal, o Tribunal negou provimento ao recurso mas concedeu habeas corpus de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    Quanto à dosimetria, o acórdão recorrido está assim fundamentado (fls. 502-503):



    Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou negativos os antecedentes criminais, em razão dos processos nº 5000854-83.2018.4.04.7127 (data do fato em 12/4/2018 e trânsito em julgado em 5/4/2021) e nº 5004340-74.2020.4.04.7202 (data do fato em 9/10/2019 e trânsito em julgado em 28/3/2022), fixando a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, que mantenho nos termos da sentença pois de acordo com o entendimento desta Corte, seja quanto à valoração negativa da vetorial, seja quanto ao aumento implementado.



    Assim, considerando que a apelante confessou a prática delitiva, perante a autoridade policial e em juízo, reconhecendo que "as mercadorias apreendidas foram adquiridas na cidade de Rivera e seriam destinadas para revenda" (evento 3, DECL4 e evento 119, VIDEO5), e que essas declarações foram utilizadas como convencimento para o decreto condenatório, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a pena provisória em 1/6 (um sexto), que fica redimensionada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.



    Como se observa, a pena-base foi fixada em 1 ano e 4 meses, considerando-se os maus antecedentes da sentenciada, que possui duas condenações anteriores, "processos n. 5000854-83.2018.4.04.7127 (data do fato em 12/4/2018 e trânsito em julgado em 5/4/2021) e n. 5004340-74.2020.4.04.7202 (data do fato em 9/10/2019 e trânsito em julgado em 28/3/2022)".



    A revisão das penas fixadas pelas instâncias de origem somente é admitida em âmbito de recurso especial em caráter excepcional, em situações de manifesta violação dos critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, nas hipóteses de ilegalidade por falta de fundamentação ou por manifesta desproporcionalidade.



    Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que "o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias". AgRg no AREsp n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.



    [...]



    Analisando o caso, não se observa a fixação imposta no Tribunal de origem como desproporcional, tendo em vista a prática delitiva reiterada pela recorrente, justificando, assim, sua valoração negativa da vetorial, tanto quanto seu aumento estabelecido, o qual foi fixado em patamar inferior a 1/8 do intervalo da pena.



    Não prospera, portanto, o argumento da defesa, pois a dosimetria da pena não destoa do entendimento pacificado desta Corte Superior, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade para a escolha das frações de aumento ou diminuição da pena, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que foi devidamente demonstrado no caso. A propósito (destaquei):



    [...]



    Ante o exposto, conheço do agravo interno e reconsidero a decisão impugnada e, com amparo no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial (doc. 2, pp. 630-635).



    Ao final, busca-se “a concessão da presente ordem, para redimensionar a pena base conforme fundamentação supra” (doc. 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator